Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-33.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Sentença. Nulidade. Acordo de não persecução penal. Supressão de tributo. Dolo genérico. Erro de tipo. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. Regime prisional.
1 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta do réu, de forma suficientemente fundamentada, incluindo as teses defensivas.
2 - Se o Ministério Público não propõe acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, porque não presentes os requisitos legais, não se exige que, na sentença, seja examinado tais pedidos, sobretudo se houve preclusão temporal - o limite para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia.
3 – Não cabe suspensão condicional do processo nos crimes do art. 1o da L. 8.137/90 -- a pena mínima desses é superior a prevista no art. 89 da L. 9.099/95.
4 - Não se exige dolo específico nos crimes do art. 1o, I e II, da L. 8.137/90.
5 – A adesão ao Simples não isenta o contribuinte de pagar os tributos respectivos. E o desconhecimento da obrigação de pagá-los não afasta sua responsabilidade penal, por erro de tipo, quanto a eventual crime tributário.
6 - O dano à coletividade é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
7 – Só em casos de valores elevados (acima de 5 milhões no âmbito do Distrito Federal e 10 milhões no âmbito da União) é que incide a causa de aumento.
8 – O regime prisional é, em regra, o previsto no Código em face da pena imposta. Regime prisional mais severo, exceção, só quando as circunstâncias judiciais o justificam.
9 - Apelação provida em parte.